Tribunal: STF
Processo: Rcl 94824
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Betim contra decisão da 3ª Vara do Trabalho de Betim, proferida nos autos do Processo nº 0011216-25.2024.5.03.0028, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia das teses firmadas nos RE’s nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG).
 O Município de Betim narra que, nos autos em referência, lhe foi imputada, de forma automática, responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços, com base em presunção de culpa do ente público.
Alega que 

“a Justiça do Trabalho ao aplicar o entendimento firmado pela  Suprema Corte inverteu o ônus probatório, sob a premissa de que cabe ao Ente  Público comprovar o fato impeditivo do direito do autor para se eximir da condenação por responsabilidade subsidiária. O Tribunal Superior do Trabalho, por meio de suas  Turmas e de seu Órgão Uniformizador de jurisprudência (a e. SDBI-1), pacificou o entendimento de ser do tomador de serviços o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços.” (e-doc. 1, p. 6 e 7)

Desse modo, defende que “[i]nexistindo qualquer comprovação nos autos da conduta negligente do município após notificação do descumprimento das obrigações da empresa terceirizada, não há que se falar em responsabilização do ente público.” (e-doc. 1, p. 8)
A título de reforço argumentativo, aduz que, em outras reclamações julgadas por esta Suprema Corte, “o Município de Betim vem sendo reiteradamente amparado por esta Suprema Corte em situações idênticas, nas quais o juízo de origem desconsidera os critérios fixados pelo STF no julgamento dos Temas 246 e 1.118 da Repercussão Geral.” (e-doc. 1, p. 12)
Requer, por fim, 

“4) A concessão de liminar em Tutela de Evidência ou de Urgência, nos termos  das razões acima, ou, sucessivamente, a suspensão do processo ou do ato  impugnado para evitar dano irreparável.
5) No mérito, a procedência da reclamação com a cassação da sentença  reclamada e o afastamento da responsabilidade subsidiária do Município de Betim nos autos nº 0011216-25.2024.5.03.0028.” (e-doc. 1, p. 23)

É o relatório. Decido.
Registre-se, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  

Compulsados os autos, verifico que o TRT 3 concluiu que, no caso concreto, o Município de Betim “não apresentou nenhuma comprovação de fiscalização da empregadora para que fosse garantido um ambiente laboral em  condições adequadas e minimamente dignas ao trabalhador, pelo que se vislumbra pertinente a sua responsabilização.”
Essa conclusão está apoiada na premissa de que

“No caso, incontroverso que o 3º reclamado contratou a 1º reclamada, ex-empregadora da reclamante, conforme contratos  administrativos anexados (ID. eb88343e e seguintes). Evidente ainda que o 3º réu se beneficiou da prestação de serviços da reclamante, durante todo o seu  vínculo laboral.
Os referidos contratos foram celebrados por meio de pregões eletrônicos, submetendo-se aos regramentos previstos pela antiga Lei nº  8.666/93 e pela atual Lei nº 14.133/2021. Logo, incide ao caso ainda a tese de repercussão geral fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 760931/DF (Tema 246):
(...)
No caso dos autos, restou demonstrado que a reclamante prestava serviços nas dependências do Hospital Público Regional de Betim,  em razão de contrato administrativo celebrado entre o Município e a 1ºreclamada (ID. eb88343 e seguintes). 
De antemão, saliente-se que os entendimentos ora expostos representam a jurisprudência consolidada acerca da interpretação cabível aos dispositivos legais, de modo que sua observância, além de constituir obrigação legal (art. 927 do CPC), não representa violação ao teor da Súmula  Vinculante nº 10.
O 3º réu não apresentou nenhuma comprovação de fiscalização da empregadora para que fosse garantido um ambiente laboral em condições adequadas e minimamente dignas ao trabalhador, pelo que se vislumbra pertinente a sua responsabilização. Como transcrito, o Tema 1118 ressalva  expressamente a responsabilidade da tomadora de serviços pelas condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, o que, no caso, não foi observado. Ao contrário, verificou-se que é prática a contratação informal de grande número de prestadores de serviços. Além disso, na presente decisão foi  reconhecido o direito da reclamante ao adicional de insalubridade em grau máximo, em razão da exposição a agentes insalubres durante a execução das atividades laborais no referido estabelecimento.
Pelo exposto, verifica-se que o 3º reclamado não logrou comprovar o cumprimento do seu dever de fiscalizar o contrato de prestação  de serviços licitado, razão pela qual devida a sua responsabilidade subsidiária, na forma do item IV da Súmula 331 do TST: ‘A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral’.
Procede a pretensão de declarar a responsabilidade subsidiária do 3º reclamado por todas as verbas trabalhistas objeto de condenação nos presentes autos.” (e-doc. 21, p. 15 a 17)

Não se extrai, da decisão proferida pela Justiça do Trabalho, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; decorrendo a responsabilidade subsidiária do poder público da falha ou omissão fiscalizatória (culpa in vigilando) concluída a partir da existência de débitos trabalhistas da prestadora de serviços, entendimento que vai de encontro à norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema nº 246 da RG e minuciada no Tema nº 1118 da RG.
A manutenção de responsabilidade subsidiária do ente público fundamentada na afirmação de que o Município não cumpriu sua função  de fiscalização quanto ao descumprimento das normas trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, desacompanhada de elementos concretos de prova produzidos pelo autor do processo trabalhista no sentido da ciência inequívoca do Poder Público quanto aos descumprimentos dos direitos trabalhistas pela empresa prestadora de serviços e caracterização da inércia do poder público na adoção de medidas para mitigar o fazer cessar eventuais ilegalidades perpetradas evidencia a oposição do órgão reclamado em concretizar a tese paradigma.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade do poder público no caso concreto. 
Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente